Tribunal: TJES
Processo: 5008797-08.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008797-08.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA RIBEIRO SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Ana Maria Ribeiro Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A., na qual alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim empréstimo consignado simples. Sustentou que não recebeu nem utilizou o cartão, sofrendo, contudo, descontos mensais em seu benefício previdenciário desde 2017, totalizando valor superior ao contratado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável ocorreu com vício de consentimento; (II) definir se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora
e a forma da restituição
; (III) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis em razão das cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O banco réu não comprova o recebimento nem o uso do cartão de crédito pela apelante, tampouco a ciência sobre os encargos e funcionamento da modalidade contratada, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4.
A contratação foi desvirtuada: sob aparência de cartão de crédito consignado, realizou-se operação típica de empréstimo consignado, com cobrança de juros superiores à média de mercado e sem amortização efetiva do principal.

5.
Caracteriza-se vício de consentimento, nos termos do art. 139, I, do CC, pela ausência de informações claras e precisas quanto à natureza e consequências do contrato celebrado.

6.
A cobrança de encargos abusivos em contrato nulo configura má-fé objetiva e enseja a repetição do indébito, conforme modulação fixada no EAREsp n. 676.608/RS (STJ):
dobrada após

30-
03-2021 e em
simples

anteriormente
àquela
data.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de idosa caracterizam falha na prestação do serviço e violação a direitos da personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
.

8.
O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem comprovação de ciência e consentimento do consumidor, configura vício de consentimento e nulidade do contrato.

2.
A ausência de uso do cartão e de informações claras sobre o contrato evidencia falha na prestação do serviço e justifica a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário.

3.
A cobrança indevida em benefício de consumidor hipervulnerável configura dano moral presumido.

4.
A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp n. 676.608/RS, com devolução
dobrada após 30
/03/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 139, I; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21-10-2020, DJe de 30-3-2021; TJES, AC 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18-09-2023; TJES, AC 5005092-27.2023.8.08.0014, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 12-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008797-08.2024.8.08.0011.

APELANTE: ANA MARIA RIBEIRO SANTOS.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Ana Maria Ribeiro Sant
os
i
nterpôs apelação em face da respeitável sentença de id 13923270, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados
por ela na
“ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada”
que ajuizou contra o
Banco BMG
S. A.

Em suas razões recursais de id 13923272
a
apelante alegou, em síntese, que: 1) “é evidente que no caso em tela a apelada faltou com seu dever de informação quando se limitou a apenas apresentar a parte apelante o contrato físico, sem lhe prestar as devidas informações ou esclarecimentos sobre o verdadeiro teor do contrato, como o custo efetivo total do negócio e tempo que necessário para quitação”; 2) “no presente caso os descontos ocorrem desde 08/2017, ou seja, HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS, já tendo sido descontado aproximadamente R$4.200,00 do benéfico da apelante, tão somente em sede de pagamento de um empréstimo no valor total de R$1.100,00”;
3)
“a parte autora não nega que procurou por um

empréstimo consignado, porém, nada demonstra que ele possua algum domínio sobre este tipo de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC)”;
4) “a autora NUNCA UTILIZOU DESTE [cartão consignado], o que demonstra claramente que por vil vício de consentimento acabou por contrair serviço infinitamente mais oneroso do que aquele que pretendia”;
e 5) “demonstrado o ato ilícito praticado, é plausível a parte apelante buscar, em face de indenização, que seja pago pela parte ré a quantia referente a indenização pelo infortúnio causado, uma vez que, o incidente ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento e o dano causado gera necessidade de reparação”
.

Requereu
o provimento d
o recurso “
no intuito de reforma integral da sentença de piso [...]
”.

O recurso merece ser

provido.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da lide cinge em constatar
a
(in)
validade da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado,
a consequente
(i)
legalidade das
cobranças feitas
mediante descontos
no benefício previdenciário
da apelante,
a forma de restituição

e se é devida indenização em razão d
e
dano mora
l

eventualmente
experimentado
.

Verifi
ca-se
que
a apelante

celebrou
com
o
apelado
contrato consubstanciado no “
Termo de adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento
”
(
id 13923250
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de cartão de crédito consignado pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário
da recorrente
.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda
à
ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras em função típica d
e
crédito,
e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado,
é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação d
e
cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida
pela apelante
, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor:
[
...
]
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do
artigo 51 do
mencionado
Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
[
...
]
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e
p
resume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
(§ 1º, inciso III)
.

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que
a apelante
tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida
pel
a consumidora
, onerosidade excessiva que
a
coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou
a
consumidor
a
a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/
fonte: Dje
10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não rest
ou
evidenciado o recebimento do cartão de crédito

pel
a apelante
, tampouco a utilização de tal instrumento por
el
a
,
uma vez que as faturas de
ids 13923257 e 13923258
apenas dão conta do lançamento de encargos financeiros decorrentes
do pagamento mínimo da fatura,
seguros prestamista e “papcard” e saques complementares
, não havendo registro de nenhuma compra
.

Trago a lume venerandos precedentes
deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

Q
uanto à forma de repetição do indébito,
esta deverá se dar
em dobro
somente em relação aos
valores
descontados
a partir de 30 de março de 2021, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial (EAREsp) n. 676.608/RS. Conforme o novo entendimento, a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, não mais exige a comprovação do elemento volitivo do fornecedor (dolo ou culpa), sendo suficiente que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso dos autos, a cobrança de encargos cuja abusividade foi judicialmente declarada configura conduta contrária à boa-fé, justificando a repetição dobrada dos valores pagos após o marco temporal fixado pela Corte Superior.

Por fim, e
xistindo conduta ilícita por parte do
a
pelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUTENTICIDADE CONTRATUAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO COL. STJ. DANO MORAL MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame apelações cíveis interpostas por banco bmg s/a e Garcia correia de sena contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 415516676, mas julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com rmc nº 16848079, condenando o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes recorreram: O banco pleiteou a improcedência dos pedidos e a redução do valor da indenização; o consumidor, por sua vez, requereu o reconhecimento da nulidade de ambos os contratos, a restituição integral dos descontos e a majoração da indenização. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira comprovou a validade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor; (II) estabelecer se são devidos os valores descontados e a indenização por danos morais, bem como os parâmetros para aplicação de correção monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir a ausência de apresentação, pela instituição financeira, dos contratos efetivamente questionados (nº 16848079 e 415516676) impede o reconhecimento da regularidade da contratação, dado que os documentos juntados referem-se a outros contratos e não comprovam a origem dos descontos. Incide na hipótese o tema 1061 do STJ, segundo o qual, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura contratual, recai sobre o fornecedor o ônus de demonstrar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual o banco não se desincumbiu. As faturas apresentadas não demonstram efetiva utilização do cartão consignado, havendo apenas a cobrança de tarifas regulares, sem comprovação de compras realizadas, o que reforça a ausência de anuência do consumidor à contratação. Configura-se falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, ensejando indenização por danos morais, especialmente diante de sua condição de idoso e da afetação significativa de sua subsistência. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é mantido por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, evitando enriquecimento sem causa. Os valores descontados devem ser restituídos com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, admitida a compensação com eventuais valores efetivamente creditados. Diante do resultado do julgamento, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, com condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. lV. Dispositivo e tese recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A instituição financeira que não apresenta o contrato efetivamente impugnado pelo consumidor deixa de comprovar a regularidade da contratação e a validade dos descontos efetuados. Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do tema 1061/STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada a veracidade do contrato bancário. A ausência de comprovação da utilização do cartão consignado, somada à falta de comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e indenização por danos morais. Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário são presumidos quando afetam a subsistência do consumidor idoso. A correção monetária dos valores a serem restituídos incide desde cada desconto indevido, com juros de mora a partir da citação. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 14; 86, parágrafo único; 369; 429, II; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1061, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 08.06.2022; STJ, ERESP 1413542/RS, Rel. Min. Maria thereza de Assis moura, Rel. P/ acórdão Min. Herman benjamin, corte especial, j. 21.10.2020, dje 30.03.2021; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, j. 22.03.2022. (TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos;
Data da publicação:
16-06-2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por sebastiana Maria Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de colatina que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o banco bmg s.a., julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora alegou vício de consentimento na contratação, ausência de informação clara e adequada, cobrança indevida e dano moral decorrente dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (II) definir se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (III) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis diante dos descontos indevidos realizados no benefício de natureza alimentar. III. Razões de decidir a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; no entanto, sua validade depende da demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, encargos e consequências da adesão. A apelante não apresentou prova de utilização do cartão ou recebimento de faturas, tampouco houve demonstração de desbloqueio do cartão físico, não se desincumbindo o banco do ônus da prova quanto à prestação das informações essenciais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento (art. 139, I, do CC), ensejando a nulidade do contrato. Reconhecida a nulidade da contratação, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos estabelecida no ERESP 1.413.542/RS (STJ). A emissão de cartão sem solicitação expressa e os descontos em benefício previdenciário inferior a dois salários mínimos caracterizam falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) e violam direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa. A quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, é proporcional à extensão do dano e adequada às peculiaridades do caso concreto, observando os critérios dos arts. 944 e 884 do CC. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado sem prestação de informação clara e adequada configura vício de consentimento e autoriza a anulação do contrato. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos estabelecida no ERESP 1.413.542/RS, sendo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável, sem comprovação de uso do cartão, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 139, I, 406, § 1º, 422, 884 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, ERESP 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria
T
hereza de Assis
M
oura, Rel. P/ acórdão Min. Herman benjamin, corte especial, j. 21.10.2020, dje 30.03.2021; TJES, AC 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira
M
unhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, AC 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de
R
ezende Lima, j. 11.10.2023; TJES, AC 5000378-58.2022.8.08.0014, Rel. Des. Julio
C
esar
C
osta de oliveira, j. 13.07.2023. (TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello;
Data da publicação:
12-05-2025)

P
osto isso,
DOU PROVIMENTO
a
o
recurso
para
declarar a nulidade do negócio jurídico consubstanciado no Contrato n.
5933202
(
id 13923250
)

e determinar que
o apelado
restitua os valores
indevidamente
descontados
do
benefício previdenciário
da apelante, de maneira
dobrada
para os descontos realizados
após

30
-03-2021
, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto realizado, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir d
e então,
o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, devendo ser descontado do montante a
s
quantia
s
disponibilizada
s
pela instituição financeira
(
id 13923256
)
, corrigida
s
monetariamente. Condeno também o apelado ao pagamento de indenização por dano mora
l
no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, e após isso, apenas a taxa SELIC, que já engloba índice de correção e juros de mora
.

C
onsiderando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e seus incisos, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.